Tribunal: TJMT
Processo: 1023248-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023248-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), ADMILSON LUIZ - CPF: 898.646.111-00 (PACIENTE), EX. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SS. TRINDADE (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), JUNIOR GONZAGA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON SOUZA FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), HELDER LUIS RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO TREMOR – CRIMES DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO

– PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – VENTILADA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE
“HABEAS CORPUS”
– PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – DESCABIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃO ENQUADRAMENTO EM GRUPO DE RISCO – MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS PELOS GESTORES PÚBLICOS – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. A negativa de autoria, por cuidar de matéria de fato a reclamar dilação probatória própria da ação de conhecimento, não se compatibiliza com a cognição própria do
habeas corpus
, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, aliada à suposta atuação de organização criminosa.

4. A Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1o).

No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “
a falta de motivo para que ela subsista
”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).

5. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de

Admilson Luiz
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
porque mantém preso preventivamente o paciente, encarcerado no bojo da
“
Operação Tremor
”,
destinada a apurar a suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e tentativa de homicídio.

Contextualiza o impetrante que o paciente
estava preso temporariamente desde
04.09.2020
, ocasião em que, após a conclusão do inquérito policial e diante da iminência do vencimento do prazo legal estabelecido para a citada prisão cautelar,
a autoridade apontada como coatora, com amparo na representação policial formulada, houve por decretar a prisão preventiva do beneficiário na data de
02.11.2020
, sem que houvesse o efetivo preenchimento dos requisitos versados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, assere que, para além d
e
Admilson
ter permanecido enclausurado durante todo o trâmite do inquérito policial, não integra organização criminosa e nem se dedica a atividades ilícitas, o que, a seu sentir, evidencia que a soltura do paciente não oferece qualquer risco à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal.

Acrescenta, nesse viés, que o beneficiário apresenta
condições pessoais favoráveis, com destaque à primariedade, residência fixa e profissão lícita, que apontam pela
suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em outro sentido, argumenta que
a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo
coronavírus
, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, especialmente à vista do que dispõe a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta pela máxima excepcionalidade das novas ordens prisionais.

Diante dessas considerações,
pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Solicita, por fim, que, acaso sejam constatadas outras ilegalidades, seja concedida a ordem
de ofício
, nos moldes do que dispõe o art. 654, § 2o, do CPP. Juntou documentos.

A liminar restou indeferida.

Informes devidamente juntados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção, verifica-se que a custódia cautelar há de ser mantida.

Destaca-se, inicialmente, que a discussão acerca do pertencimento, ou não, do paciente à organização criminosa, bem como sobre sua dedicação a atividades ilícitas demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à negativa de autoria, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na impetração não comporta exame nesta via estreita do “
habeas
”, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que ao paciente será assegurado o efetivo contraditório.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ entende ser “
incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
” (HC 532.837/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019), percepção que também reflete o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).

De outro lado,
extrai-se que as investigações consubstanciadas na “
Operação Tremor
” expuseram, em tese, a atuação de ao menos 06 (seis) indivíduos que teriam supostamente praticado
os delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e tentativa de homicídio
na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

À primeira vista
, colhe-se do Relatório Policial extraído dos autos n. 1000887-49.2020.8.11.0077 (PJe 1o grau, id. 42635773) que a complexa dinâmica fática se desenvolveu da seguinte maneira:

“(...) uma equipe do GEFRON se deparou com diversas motocicletas transitando em região de mata, carregando volumes semelhantes aos utilizados para transporte de entorpecentes. Dessa feita, a guarnição se aproximou, sendo recebida a disparos de arma de fogo (dois suspeitos foram vistos portando armas longas).

Os policiais revidaram à injusta agressão, havendo troca de tiros. Entrementes, os suspeitos se evadiram pela mata, não sendo possível localizá-los.

Na sequência, os policiais encontraram no local 08 (oito) motocicletas com os fardos ainda fixados nas garupas. Em tais volumes foram encontrados 307 (trezentos e sete) tabletes de substância análoga a skank, 307 (trezentos e sete) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína e um saco com substância aparentando ser ácido bórico.

Inicialmente a ocorrência foi encaminhada pelo GEFRON à Delegacia Especial de Fronteira (DEFRON), em Cáceres/MT.

Foi realizado exame pericial nas drogas, sendo atestado pelo Laudo no 400.2.04.2020.009750-01 tratar-se de: I) material A - 302,910 kg de cocaína; II) Material B - 312,48 kg de maconha; III) Material C - 19,71 kg de substância com análoga a ácido bórico (remetida para teste na POLITEC em Cuiabá/MT).

Dessarte, a DEFRON instaurou o Auto de Investigação Preliminar no 32/2020, o qual foi remetido para a DP de Vila Bela da Santíssima Trindade, permanecendo com a custódia dos materiais apreendidos.

Nesse esteio, foi instaurado o Inquérito Policial no 108/2020, na DP de Vila Bela da Santíssima Trindade, sendo realizadas as primeiras diligências investigativas, que culminaram no Relatório Policial no 193/2020.

(...)

Os suspeitos ao se submeterem a transportar a grande quantidade de drogas apreendida, inclusive fornecendo os veículos utilizados, deixam evidenciado que constituem ou integram organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas nesta faixa de fronteira.

Ademais, o arrojo dos suspeitos, empregando armas de fogo e efetuando disparos contra os policiais do GEFRON, no intento de evitar a apreensão das drogas, denota a periculosidade típica de uma organização criminosa.

Nesse particular, salienta-se que pela experiência policial pode-se estimar o valor das drogas apreendidas da seguinte forma: a) 302,910 kg de pasta base de cocaína X U$ 2,000.00 = U$ 605.820 (R$ 3.344.126,40 na cotação 1/5,52); b) 312,48 kg de maconha X R$ 3.000,00 = R$ 937.440. Assim, a estimativa a preço de custo das drogas apreendidas fica no expressivo valor de R$ 4.281.566,4 (quatro milhões duzentos e oitenta e um quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) (...)”
(
sic
).

No que se refere ao suposto envolvimento do paciente
Admilson Luiz
, a corporificar, em princípio,
o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema,
o magistrado de primeiro grau pontuou da seguinte maneira:

“(...)
Já quanto ao representado Admilson Luiz, foi apurado por meio de informações que ele teria sido atingido durante a troca de tiros e ferido na região abdominal.

No relatório policial n° 196/2020, que ensejou a representação pela prisão temporária anexada aos autos, consta uma foto que seria do representado com um ferimento na região abdominal proveniente de possível troca de tiros, já que tal imagem teria sido disseminada por meio do aplicativo WhatsApp, consoante se infere da representação de Id. 42635732 – pág. 32.

Durante o interrogatório perante a autoridade policial, o representado exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Acontece que, após constituir defesa, durante a tramitação do feito referente à decretação da prisão temporária, foi formulado pedido de revogação da prisão temporária em favor de Admilson, momento em que foi consignado pelo causídico que a imagem disseminada por meio do aplicativo do whatsapp referente a uma pessoa com o ferimento na região abdominal é de fato do representado, no entanto, a lesão foi em razão da prática da prova de laço em julho de 2020. Id. 42635734 – pág. 101.

Nesta senda, após o cumprimento da prisão temporária em face de Admilson, a autoridade policial requisitou a realização de exame de corpo de delito (Id. 42635778 – pág. 18) e foi concluído pelo perito que lesão corporal na região abdominal do representado é de caráter contuso, ocasionado por instrumento perfurocontundente, bem como foi possível considerar que foi ocasionada por trajeto de projétil de alta energia. Id. 42635779 – pag. 56/57.

Ademais, no local dos fatos foi apreendida uma botina deixada pelos suspeitos e, conforme relatório policial n° 193/2020, esta pertenceria a Admilson, sendo que, ao analisar a imagem n° 19 do relatório policial 193/2020 há, ao menos, possíveis indícios de o calçado apreendido no local dos fatos ser do representado, haja vista que o calçado possui a mesma coloração com a imagem da botina usada pelo representado.

Se não bastasse, infere-se do termo de qualificação realizado na delegacia de polícia que Admilson afirmou que realiza a atividade profissional de serviços gerais na zona rural e seu salário atual é de R$ 100,00 (cem reais) por dia.

Todavia, ao serem realizadas as buscas e apreensões domiciliares, foram localizados extratos bancários em que a esposa de Admilson, Gelvana Sokoloswski, transferiu aproximadamente R$ 49.300,00 (quarenta e nove mil e trezentos reais) à conta bancária de MARILZA CONCEIÇÃO (esposa do investigado DONIZETH LUIZ), a qual, a propósito, exerce a profissão de professora na Prefeitura Municipal local recebendo o salário mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) aproximadamente, conforme se verifica dos relatórios policiais n° 250/2020 e n° 312/2020 juntado ao feito (Id. 42635505 -PAG. 26/45 (...)”
(decisão constante do id. 66004454,
sic
).

Convém salientar
serem completamente
díspares os graus de convencimento
que se exigem do magistrado para deferir medidas cautelares, receber a denúncia ou proferir juízo condenatório, o que se convencionou nominar de
“standard probatório”
ou
“modelo de constatação”
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal: volume único
. 5.ed. Salvador: Juspodivm. 2017. p. 604).

É dizer, se a condenação reclama satisfação do ônus acusatório para além de dúvida razoável, às cautelares bastam provas semiplenas, uma vez que o
standard probatório
exigido pelo art. 312 do CPP (“
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
”) é menor que aquele necessário à sentença condenatória, variando, pois, ao longo do processo, em função das dissemelhantes decisões proferidas pelo magistrado, sempre tendo em vista a presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) como fator de majoração desses
standards
, mas nunca como impeditivo de sua
superação temporária

diante de deliberações que se contentem com
modelos de constatação inferiores
, em especial quando se está a tratar, como na hipótese, de
juízo de cautelaridade
.

Em análise, constata-se que a ordem constritiva expõe fundamentos válidos a lastrear a adoção da
ultima ratio
, visando à
garantia da ordem pública
e à
conveniência da instrução criminal
,
notadamente diante da
gravidade em concreto
das condutas criminosas e da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, sob a ótica dos artigos 93, IX, da CRFB, e 315 do CPP. Confira-se:

“(...)
entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de tráfico de drogas, principalmente em razão de haver apreensão de aproximadamente 302,910 kg de cocaína, 312,48 kg de maconha e 19,71 kg de substância com análoga a ácido bórico.

(...)

Nesse viés, embora os demais representados sejam, em tese, primários, não ostentando antecedentes criminais, o fato de ser imputado a eles crimes de extrema gravidade e a existência de condições pessoais favoráveis não possuem o condão de lhe restituir o status libertatis, já que presentes os pressupostos, requisitos e condição à decretação em preventiva, assim como os crimes terem sido praticados em uma região fronteiriça com o país da Bolívia, conhecida pela rota do tráfico internacional, fazendo-se, assim, mais que necessária a segregação dos representados, já que a natureza dos crimes ora imputada afeta diretamente a ordem pública.

(...)

Com efeito, percebe-se que além do crime ter sido praticado em uma região fronteiriça, com expressivas quantidades de drogas, há possível envolvimento de terceiras pessoas na empreitada delitiva, de maneira que, em liberdade, os representados poderão interferir na elucidação dos fatos, coagindo testemunhas e alterando a verdade dos fatos, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva (...)”
(decisão constante do id. 66004454,
sic
).

Quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1o).

No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias
nos termos do art. 316 do CPP
, isto é, quando verificar-se “
a falta de motivo para que ela subsista
”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB), sobretudo quando se verificar que peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco, que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que
não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado,

o que não vem de ser a hipótese em estima.

Diante do exposto, conclui-se que os fundamentos lançados pelo juízo
a quo
estão a demonstrar a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só o afastam do campo de incidência de medidas cautelares outras de menor gravidade (art. 319 do CPP), como também revelam motivos pertinentes para justificar o claustro cautelar.

Assinale-se, ainda, que conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015), “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por conseguinte,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020